Tribunal: TJES
Processo: 5002425-93.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002425-93.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: VANESSA MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002425-93.2023.8.08.0038

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: VANESSA MOREIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA.
VALORES COMPROVADAMENTE DEVOLVIDOS PELO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
VANESSA MOREIRA DE SOUZA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o evento danoso; II) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (pagamento indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ)”
.

Em sede recursal (ID 14976621), a recorrente informa que a conta foi criada seguindo todos os padrões de segurança, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14976623).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo o autor consumidor, na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No mérito em si, a r. sentença merece reforma.

Observo dos autos que a autora narra, no Boletim de Ocorrência anexado ao ID 14976587, que foi aberta uma conta junto à requerida, em seu nome, sem sua autorização (agência 0001, conta nº 4126605-7).

Assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Autora (não abertura de conta), incumbia à requerida comprovar a legalidade do ato, o que não ocorreu, considerando que não anexou aos autos o termo de abertura de conta devidamente assinado pela autora.

Tal fato configura típico abuso do direito e violação dos deveres ínsitos às relações jurídicas travadas nos âmbitos civil e consumerista, pois direcionam-se também a preservar a regularidade do negócio, o atingimento do seu fim legítimo, de forma que o fornecedor tem a obrigação de se conduzir de forma colaborativa para evitar a ocorrência do dano.

Verifica-se que a instituição financeira não agiu com os deveres impostos pela boa-fé objetiva, sobretudo os deveres de zelo, cooperação e informação no exercício de seu mister institucional, que se amplia quando se trata de relação jurídica estabelecida com a parte consumidora, hipossuficiente nos termos normativos.

Verificada a falha na prestação dos serviços, em relação à ausência dano material, entendo que o recorrente demonstrou de forma efetiva a movimentação dos valores entre as contas da autora (da ilegítima para a legítima), conforme telas sistêmicas apresentadas junto a peça de defesa (ID 14976597), não tendo esta suportado qualquer prejuízo.

Ouvido a autora em réplica (ID 14976619) esta literalmente silencia acerca da referida afirmação, conferindo credibilidade a alegação da parte requerida, que juntou os estratos na peça de defesa, na forma de telas sistêmicas, demonstrando que a autora não sofrera qualquer dano material, eis que transferiu os valores questionados para a conta legitimamente aberta. Portanto, não há dano material indenizável no caso.

Quanto ao dano moral, entendo que o mesmo inexiste no caso em comento, em especial considerando o comportamento processual da parte autora. Não há como tolerar o comportamento da consumidora que confrontada com a alegação e demonstração de que os valores questionados foram devolvidos em sua conta reconhecida como legítima, silencia-se com a nítida pretensão de enriquecer sem causa, comportamento este pensado que afasta por completo a alegação de sofrimento e angústia, descaracterizando por completo a existência de dano moral indenizável.

Realmente, houve falha na prestação de serviços da recorrente, tendo sido a autora colocada numa situação de angústia e preocupação com a fraude praticada com o seu nome e que poderia se agravar. Mas tal conjuntura não justifica o seu comportamento nos autos, induzindo o juízo a erro (recebera posteriormente os valores que teriam sido desviados), comportamento este pensado e que atenta contra a boa-fé que se exige de todos os participantes do processo e que desnatura a própria essência do dano moral, razão pela qual a sentença deve ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)